Tribunal: TCU
Processo: 004.276/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5092/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.276/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcione Pereira da Silva (XXX.827.879-XX); Caroline Aparecida da Rosa (XXX.837.469-XX); Gustavo Mateus Slowik (XXX.085.489-XX); Jefferson Messias da Silva (XXX.483.099-XX); Marcelo Recexinete (XXX.849.449-XX); Marli Kochuzycki (XXX.958.049-XX); Neusa Aparecida Ferreira de Lara (XXX.125.549-XX); Rafael Luckow da Silva Pedrozo (XXX.132.569-XX); Rafael de Lazari (XXX.812.190-XX); Simone Bento de Oliveira (XXX.130.839-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.